Tribunal: TJES
Processo: 5007043-22.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007043-22.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROZANGELA PANCIERI RIBEIRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal.

Aproveito para deferir a gratuidade de justiça pugnada pela recorrida, nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil.

2. RELATÓRIO

Embora seja dispensável o relatório, o caso vertente carece de esclarecimentos da causa de pedir estabilizada nestes autos.

Trata-se de ação declaratória da inexistência contratual de Cartão de Crédito de Margem Consignada (RMC), consubstanciada na única tese de negativa de pactuação, na qual são cumulados pedidos sucessivos para fazer cessar os descontos, condenar em restituição em dobro de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, bem como por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida apresenta fatos constitutivos do negócio jurídico, informando que a contratação é existente e teria sido realizada por meio eletrônico, oportunidade em que descreve o procedimento percorrido pela requerente para a formalização contratual e junta documentos comprovantes de suas alegações (contratos eletrônicos, faturas e comprovante de depósito bancário).

Em réplica, a requerente reitera que jamais contratou cartão de crédito junto a instituição financeira, suscitando ainda nova tese consistente em vício formal pela ausência de assinatura de próprio punho no instrumento contratual apresentado pela requerida.

Em sede de

sentença (ID 10398427) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral.

A instituição financeira interpôs recurso inominado (ID 10398441) almejando reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos postulados na exordial.

Contrarrazões apresentadas no ID 10398445.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

De plano afasto a preliminar de irregularidade formal trazida em sede de contrarrazões recursais, consubstanciada na violação do princípio da dialeticidade recursal.

Isso porque as razões da insurgência contra a decisão estão bem delineadas na peça recursal, demonstrando, sob o ponto de vista da recorrente, pontual argumentação fático-jurídica pela qual estaria a sentença maculada por
error in judicando
.

Destarte, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que, no mérito, a sentença deve ser reformada.

Não há dúvidas de que o presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual fora aplicada a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrente hipossuficiente diante da empresa fornecedora de serviços financeiros.

Nos autos, verifico a pretensão deduzida na inicial e estabilizada nestes autos refere-se unicamente a tese de negativa da contração (sem nada mais a esclarecer sobre), tendo como efeito o pedido de declaração de inexistência da contratação do crédito consignado pela parte requerente.

Nestes termos, verifico que diversamente de tantas outras ações levadas ao conhecimento do judiciário, a inicial não traz em seu bojo qualquer explicação quanto aos fatos, apenas se limita a informar que não possui qualquer relação jurídica com o requerente que legitimasse os descontos em seu benefício previdenciário.

No mesmo sentido, nenhuma outra tese de mérito fora deflagrada na inicial, tais como destinação da manifestação de vontade para objeto contratual diverso do efetivado, violação de deveres laterais do contrato decorrentes da boa-fé objetiva, onerosidade excessiva, desvantagem contratual ou qualquer outra violação ao microssistema de proteção do consumidor.

Nesse sentido, em face da tese da inexistência, postulada pura e simplesmente na negativa de contratação, a instituição financeira requerida, à luz do contraditório, foi incisiva em demostrar a legitimidade dos descontos por decorrência do acordo de vontades materializado por meio da celebração contratual de cartão de crédito consignado, cumprindo, assim, com o seu ônus de provar a existência (igualmente pura e simples) da relação jurídica, conforme destacado nos documentos juntados em sede de contestação (termos contratuais, documentos confirmatórios pessoais – RG, foto
selfie
facial, faturas e transferência bancária para a conta do requerente).

Em sede de réplica, no mérito, a requerente reitera a negativa de contratação, aduzindo, ainda, ausência de assinatura de próprio punho nos termos contratuais, sendo imprestáveis os documentos juntados aos autos pela instituição financeira.

Importante ressaltar que a estabilização da demanda, princípio guardião da boa-fé, contraditório, ampla defesa e lealdade processual, impõe aos litigantes o dever de deflagrar todas as suas teses de fato e de direito em uma só oportunidade, impedindo a sua posterior alteração.

Justamente por esta razão que no processo civil é impossível ao autor, após a citação, alterar a causa de pedir e pedido sem o consentimento do réu. E ainda que admitido em sede de juizados especiais o aditamento da inicial até a audiência de instrução e julgamento, porquanto seja este o momento limite para contestação, esta não foi a hipótese dos autos, posto que a parte autora não apresentou aditamento formal, mas sim réplica às alegações da requerida, oportunidade em que, além de reiterar a inexistência do ato negocial, lança sua nova pretensão sobre a validade formal do contrato apresentado.

Como efeito, ressalvadas as hipóteses de matérias de ordem pública, qualquer outra tese de mérito que não esteja estritamente relacionada com a tese de existência da contratação vem a contemplar inovação na causa de pedir e pedido, o que impossibilita o seu conhecimento no mérito.

E é justamente nesse campo impeditivo de conhecimento que se encontra a suposta tese de invalidade por vício de forma decorrente de ausência da assinatura de próprio punho no contrato travado entre as partes, posto que, formulada a título de réplica, trata-se de verdadeira ampliação dos limites objetivos da demanda que não fora objeto de contraditório, nem consentido pela parte contrária.

Tal esclarecimento sobre os limites objetivos da demanda é de crucial importância nestes autos, posto que embora a suposta invalidade contratual por ausência de assinatura manual sequer tenha sido apreciada na decisão atacada (até porque se trata de contrato eletrônico), o magistrado
a quo
enfrentou o mérito apreciando tese não desenvolvida regularmente no processo referente à validade do contrato formalizado por meio eletrônico e que não fora postulada pelas partes.

Portanto, repito, traçados os limites objetivos dos presentes autos, a qual resta adstrita a causa de pedir de inexistência de relação jurídica contratual, pura e simples deduzida na inicial pela negativa de pactuação, resta impossibilitada a prestação jurisdicional com base em fundamento não invocado pelas partes, sob pena de decisão
extra petita
.

Nesses moldes, após analisar as provas dos autos, tenho que a requerida comprovou a existência da relação jurídica contratual que deu origem aos descontos do benefício previdenciário da requerente. Não havendo dúvidas que, no atual estágio de modernidade tecnológica, a existência de contratos inteligentes, formalizados com a assistência de plataformas eletrônicas, seja uma realidade.

Não bastasse, além da juntada do documento pessoal, foto e termos contratuais assinados por meio de autenticação eletrônica (na qual consta local, data, hora e IP), a recorrente foi capaz de demonstrar, por meio do comprovante de depósito bancário, a transferência de valores para conta da titularidade da requerente, de onde é possível extrair a ratificação dos dados pessoais desta (nome e CPF).

Desta forma, comprovada a relação jurídica e a liberação de valores, não há como se negar a existência contratual, de modo a se impor a improcedência dos pedidos autorais, uma vez que sendo o único fundamento deflagrado na inicial, é o único objeto de mérito nos autos.

Sobre o tema:

“JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO. Decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado. Hipótese de julgamento monocrático. Resolução 02/2021 do TJBA. Matéria objeto de recurso inominado com entendimento consolidado na turma recursal. Banco. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Negativa da contratação. Inversão ônus da prova. Art. 6º, VIII, do CDC. Réu que junta aos autos contrato eletrônico com documentos pessoais, fotografia da parte autora, comprovante de pagamento do empréstimo. Produzida prova desconstitutiva do direito autoral. Art. 373, II, CPC. Validade do negócio jurídico. Exercício regular de direto. Impossibilidade de apreciação de ofício da abusividade de cláusulas contratuais, nos termos da Súmula nº 381 do STJ. Precedentes. Agravo interno conhecido e não provido. (JECBA; RInom 8000183-69.2023.8.05.0014; Sexta Turma Recursal; Relª Juíza Ana Conceição Barbuda Sanches Guimaraes Ferreira; DJBA 06/12/2023)”

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROVA DA CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. O banco réu logrou comprovar o vínculo jurídico, por meio da juntada do contrato digital, no qual verifica-se a fotografia capturada por selfie no momento da contratação, a geolocalização da autora, o IP do dispositivo eletrônico por meio do qual foi realizada a operação, além do documento de identificação, bem como a prova de transferência do crédito para a conta de titularidade da consumidora/autora, que limitou-se a realizar alegações genéricas de ocorrência de fraude contra aposentados, sem nenhum indício concreto de incompatibilidade ou adulteração dos dados constantes na contratação formalizada por meio digital, a revelar a necessidade de prova pericial. 2. Regularidade da operação, diante da existência de prova da manifestação de vontade da autora através de selfie e da disponibilização do crédito por meio de transferência bancária, mormente porque esta não logrou trazer aos autos o extrato da movimentação financeira, a fim de demonstrar que não foi efetivado o crédito em sua conta bancária. 3. A aplicação de multa por litigância de má. Fé deve ser mantida, porquanto restou evidenciado que a parte autora alterou a verdade dos fatos ao afirmar na inicial e também na impugnação que jamais realizou qualquer empréstimo consignado em seu nome, quando restou devidamente demonstrado nos autos a contratação efetivada por meio digital. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; AC 5284145-19.2022.8.09.0002; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira; Julg. 09/02/2023; DJEGO 13/02/2023; Pág. 1735)

Por fim, considerando os limites objetivos traçados, nada impede que a parte requerente ingresse com nova ação invocando qualquer outro fundamento que entenda pertinente e não discutido nestes autos, como efeito, não alcançado por força da coisa julgada.

Destarte, constato hipótese de
error in judicando,
razão pela qual não coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo sentenciante, motivo pelo qual, estando a causa madura, reformo integralmente a sentença proferida, para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar,
in totum
, a sentença proferida nos autos, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial

e, por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários diante da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)